Tribunal: TJES
Processo: 5000994-80.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-80.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ERMINIA BARROZO RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. NULIDADE. QUITAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS”, proposta por ERMINIA BARROZO RAMOS em face do BANCO BMG S.A., nos termos da exordial e documentos constante do ID 40683715. Relata a demandante que no início de 2018 foi procurada pelo requerido, com oferta de um empréstimo consignado, no qual necessitaria de um cartão de crédito para ter acesso ao valor contratado, no entanto, o mesmo nunca chegou às suas mãos, e por consequência nunca o utilizou. Ademais, narra que, apesar recordar-se pouca da relação com a ré, foi informada que os valores seriam descontados até a quitação do débito, no entanto não há previsão de término das cobranças. Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido suspenda os descontos em seu desfavor, e que cancele o cartão vinculado aos serviços. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito, rescindindo o contrato de cartão de crédito consignado, pela revisão das cláusulas abusivas, pela condenação do requerido à restituição dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do contrato de adesão ao cartão de crédito, devendo este ser cancelado, B) Reconhecer a abusividade do empréstimo contratado e declarar quitada a avença, tendo em vista os pagamentos realizados pela parte autora, devendo a requerida cancelar os débitos de seu sistema, C) Condenar a requerida na restituição de R$7.927,82, já em dobro, e D) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pela parte autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo. A venda casada fica clara porque a adesão ao cartão se deu única e exclusivamente com a finalidade de receber o valor emprestado, tanto que o plástico não foi utilizado para qualquer outra transação, não havendo sequer provas de que a parte autora tenha recebido, muito menos desbloqueado o cartão de crédito em questão. Isso porque, embora o réu tenha dito que a parte autora efetuou saques – do valor do empréstimo –, o documento de ID 43431978, trazido pelo próprio Requerido junto à contestação, demonstra que, na verdade, os valores foram recebidos através de depósito judicial creditado na conta do consumidor. Sendo assim, não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da parte demandante de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo [...] Superada a questão do cartão de crédito e passando a analisar o empréstimo em si, tenho que este também contém cláusulas abusivas. Isso porque o instrumento não estipulou a quantidade e o valor de cada parcela, caracterizando o empréstimo como infinito. Tal circunstância contraria o artigo 52, incisos IV e V, do CDC, que estabelece que “no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento”. Ademais, da forma como foi feito o empréstimo, claramente se encontra caracterizado o anatocismo, posto que a parte requerente está simplesmente pagando juros sobre juros, tanto que, mês a mês, existe o pagamento de um valor fixo (valor mínimo da fatura que é descontado dos proventos da parte consumidora), mas, de forma divergente, a dívida apenas aumenta, inobstante a não utilização do cartão para outra finalidade”. Não havendo em que se falar em compensação dos valores depositados tendo em vista que a sentença levou em consideração a quitação do contrato.
6. A restituição em dobro encontra-se devidamente fundamentado com base em enunciado da Turma de Unificação do Colégio Recursal do TJES, de forma que merece ser mantido: “Nessa esteira, sendo o contrato nulo e pautado no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba que prevê que “nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”, deve a Requerida restituir a quantia de R$ 7.927,82 (sete mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), já com a dobra legal”.
7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Na espécie, como já consignado, o requerente tentou tomar um simples e hodierno empréstimo consignado, provavelmente para restabelecer seu equilíbrio financeiro, mas, em verdade, adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento. Com efeito, tenho que a conduta do requerido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando ao autor diversos transtornos, fazendo com que ele, ainda que pagando, mês a mês, valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero. Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes. Reconheço, então, a existência do dano moral, estando presente, portanto, o dever de indenizar”. Dessarte que, a condenação exarada na quantia de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)